Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700548-59.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME APELADO: MARIA SALVADORA LACERDA MELO, LUIZ MELO DE SOUSA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (id. 29284464). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora